Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-18.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-18.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELENO CARDOSO XAVIER - CPF: 468.190.101-68 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HELENO CARDOSO XAVIER contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e dos descontos realizados, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há relação jurídica válida que justifique os descontos realizados e afaste a repetição de indébito e os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive os digitais, conforme Súmula 297 do STJ e o art. 3º, § 2º, do CDC.

4. A instituição financeira juntou aos autos cópia do contrato assinado digitalmente e comprovantes de saque pelo autor, o que demonstra ciência e anuência do consumidor à contratação.

5. A prática de contratação digital é válida e comum no setor bancário, não se presumindo, por si só, vício de vontade ou ausência de informação.

6. O ônus de demonstrar o vício de consentimento incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não bastando alegações genéricas dissociadas das provas constantes dos autos.

7. O uso do cartão de crédito demonstra a existência e a execução voluntária do contrato impugnado.

8. Ausente prova inequívoca de erro, dolo ou coação, não há elementos que justifiquem a anulação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. O contrato bancário assinado digitalmente, aliado à utilização dos valores contratados, demonstra a regularidade da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A ausência de prova inequívoca de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento de nulidade contratual.

3. A validade do contrato bancário firmado digitalmente e a comprovação do vínculo obrigacional afastam os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
HELENO CARDOSO XAVIER
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271953034 - ID de origem 164210779),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, entretanto, de exigência suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

271953036 - ID de origem 166229139) assevera que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito consignado, tampouco foi informado sobre a constituição da reserva de margem consignável, sendo surpreendido com a cobrança disfarçada.

Aduz que o contrato apresentado pelo banco carece de validade jurídica, por não conter informações essenciais como data de início e fim, número de parcelas e condições detalhadas. Reforça que não houve consentimento válido, invocando os artigos 138, 145 e 166 do Código Civil, bem como os artigos 6º, 39, 46, 51, 52 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, para caracterizar o vício de consentimento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e erro substancial, sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, condenando-se o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, além da majoração dos honorários sucumbenciais e a devida intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões sob ID. 271953040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por HELENO CARDOSO XAVIER em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o objetivo de suspender descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato não reconhecido, obter a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de 1º grau concluiu pela inexistência de ilegalidade nos descontos realizados, afastando os pedidos de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que os atos do banco representaram o exercício regular de direito, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade do contrato por ausência de consentimento e vício de informação (art. 6º, III e VIII, e arts. 46, 51 e 54 do CDC).

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 271953022 - Pág. 1:

ID. 271953022 - Pág. 35:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

A apelada demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saque por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do serviço, na medida em que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira.

ID. 271953023 - Pág. 2:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, todavia, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025